Tribunal: TJES
Processo: 5013253-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa com Deficiência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013253-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FORNECIMENTO DE INSTITUIÇÃO HABITACIONAL ADEQUADA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA SOCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO OPOSTA À IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Cariacica e ao Estado do Espírito Santo a colocação da Sra. Rosângela de Souza Silva em instituição habitacional adequada, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva na demanda; (ii) estabelecer se a concessão da tutela provisória esgota o mérito da ação e afronta o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92; (iii) determinar se a decisão judicial viola a separação dos poderes e a reserva orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo não foi analisada pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

4. A vedação à concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o mérito da ação não é absoluta, sendo possível em situações de urgência social, especialmente quando envolvem a proteção da dignidade da pessoa humana.

5. O relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) comprova a vulnerabilidade social e a hipossuficiência econômica da autora, bem como sua necessidade de acolhimento institucional, caracterizando o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

6. O direito à moradia e à assistência social decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e é competência comum da União, Estados e Municípios (CF/1988, art. 23, II), cabendo ao Poder Público garantir o mínimo existencial às pessoas em situação de vulnerabilidade.

7. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar a concretização de direitos fundamentais, pois encontra limitação no princípio do mínimo existencial, conforme entendimento do STF.

8. Não há violação à separação dos poderes quando o Poder Judiciário determina a adoção de medidas para garantir direitos fundamentais, especialmente quando há omissão do Poder Público no cumprimento de seus deveres constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ilegitimidade passiva arguida pelo ente público deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública é admissível quando necessária à garantia de direitos fundamentais e ao mínimo existencial.

3. A teoria da reserva do possível não pode ser utilizada para inviabilizar a implementação de políticas públicas essenciais.

4. O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos fundamentais sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 23, II. CPC, art. 300. Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 839629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.02.2016. TJES, AI nº 5001553-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03.12.2020. TJES, Ap nº 30140047108, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2017. TJES, Ap/RN nº 62120009055, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 03.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013253-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por

Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo
da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar que o Município de Cariacica
e Estado do Espírito Santo
, proceda
m
à colocação da Sra. Rosangela de Souza Silva em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

O
agravante alega
(i)

a
ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, argumentando que a competência e obrigação de prestação de serviços socioassistenciais cabem ao Município de Cariacica, enquanto ao Estado compete apenas o cofinanciamento desses serviços;
(ii)
que a concessão da tutela provisória, impondo obrigação de fazer à Fazenda Pública, esgota o objeto da ação e contraria o disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que veda medidas liminares que esgotem o mérito; (iii) que a decisão interfere nas políticas públicas, violando a separação dos poderes e a reserva orçamentária;

(
i
v)

requer, assim, a
concessão do efeito suspensivo
e no mérito a revogação da medida.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

De saída, destaco que a questão envolvendo a ilegitimidade passiva do Estado não foi apreciada pelo juízo de origem, o que pode causar indevida supressão de instância, caso seja analisada nesta oportunidade. Assim,
não conheço deste pedido.

Neste sentido, julgado desta Câmara sobre o assunto:

[...] 1. No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Estado, vê-se que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo primevo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso neste particular, a fim de evitar indevida supressão de instância [...] ata: 03/Dec/2020. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001553-03.2020.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Social.

E
m relação à vedação
à concessão de liminares contra a Fazenda
que e
sgota
no todo o em
parte
o objeto da ação -
art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92
,
é
possível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar dano de difícil reparação,
3
como na hipótese dos autos diante da proteção do bem da vida em questão,
em especial a dignidade da pessoa humana
.

Assim

está
caracterizado a situação de urgência
social da agravada, necessitando de forma ativa o implemento de política pública, situação esta que encontra amparo em farta documentação na origem.

Neste contexto, o
relatório elaborado em
06.02.2024
pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, juntado aos autos originários sob ID45174157, comprova a condição de vulnerabilidade social e a hipossuficiência econômica da autora, Sra. Rosangela de Souza Silva, bem como de sua irmã, Sra. Maria das Graças da Silva Schunk, a quem competia a responsabilidade pelos cuidados da demandante.

Vejamos trecho do documento:

“
A Sra. Rosângela também encontra-se em situação de violação de direitos, configurando-se tanto como suposta agressora quanto vítima, pois comete agressão física e verbal contra a Sra. Maria das Graças, porém, é mantida presa em seu cômodo com frequência, o que pelo relato de sua irmã lhe gera muito sofrimento, além de não acessar os serviços de saúde, inclusive de saúde mental.

No dia 27/022023, foi realizado atendimento sociojurídico juntamente com a equipe PAEFI [...].Durante o atendimento a equipe multidisciplinar fez uma escuta qualificada no sentido de obter mais informações sobre os motivos que estavam contribuindo para que a assistida Rosângela estivesse em constante situação de vulnerabilidade e risco social, a ponto dos demais políticas setoriais acionarem a rede de atendimento do Município. A Sra. Maria, na condição de responsável legal por Rosângela, frisou que atualmente, devido a problemas de saúde, não está conseguindo prestar os devidos cuidados a Rosângela por causa dos surtos constantes e do nível de agressividade.”

Nessa linha de raciocínio, o direito à saúde possui assento constitucional, derivando, primordialmente, do princípio fundamental que orienta todo o ordenamento jurídico pátrio: a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Além disso, tal direito decorre da garantia à vida, insculpida no artigo 5º do referido diploma, sendo dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela saúde e pela assistência pública às pessoas com deficiência, conforme dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesse passo, em que pese a fundamentação trazida em sede recursal, é inquestionável o dever constitucional d
o recorrente
em adotar as medidas protetivas de assistência às pessoas com deficiência, notadamente quando inseridas em situação de vulnerabilidade social, e direcionar verbas públicas às garantias de caráter fundamental.

No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar a ausência de
fornecer

assistência às pessoas com deficiência
, o STF possui firme entendimento segundo o qual
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).
4

Dessa maneira,
entendo
que
padece de relevância na fundamentação

quanto a
teoria da reserva do possível a fim de justificar a
risco ao erário quanto a execução de outras políticas
relevantes
, uma vez que tal teoria não
pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição.
5

De igual modo, não há se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que, na hipótese em que nas situações em que Administração Pública se furta de dar efetividade a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, é permitido ao Poder Judiciário determinar medidas assecuratórias.

No mesmo sentido o STF assim também se posicionou, vejamos:

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. (ARE 839629 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2016 PUBLIC 04-03-2016)

Esse também é o caminho adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Constituição Federal contempla a educação como um direito fundamental (art. 6º) e estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV) e o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que ¿sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. [...] 3. - O conteúdo do princípio da reserva do possível deve ser balizado no sistema jurídico em harmonia com os demais princípios, não se podendo deixar de preservar o núcleo intangível de outros postulados, como o da dignidade da pessoa humana, o do direito à educação e o da ampla proteção do menor (TJES, Classe: Apelação, 30140047108, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Deve ser afastado a alegação de impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo, uma vez que verificada a lesão a direito, ou seja, quando o Município de Piúma, não estende e nem amplia o Programa de Transporte Escolar Universitário, deve prevalecer a garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. 4) Quanto à oponibilidade da reserva do possível, é sólida a orientação jurisprudencial, no sentido de que, sobre ser matéria que depende de comprovação, não pode ser utilizada de modo a nulificar o mínimo existencial e os direitos fundamentais, entre os quais se encontra a educação, o transporte e a dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Nece
s
sária, 62120009055, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2017, Data da Publicação no Diário: 10/07/2017).

Do exposto,
CONHEÇO

EM PARTE

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007319, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

4
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

5
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.